Tribunal: TJMT
Processo: 8010024-37.2015.8.11.0100
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010024-37.2015.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSUE ANUNCIACAO MERENCIANO - CPF: 045.403.351-62 (RECORRENTE), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0226-28 (RECORRIDO), PAULO BIZ FARIA - CPF: 087.963.629-79 (ADVOGADO), GUSTAVO REZENDE MITNE - CPF: 053.466.519-50 (ADVOGADO), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO), JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES - CPF: 446.840.029-34 (ADVOGADO), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE CURSO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – DEVER DE CONFERÊNCIA E CAUTELA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – CURSO DEVIDAMENTE CONTRATADO EM CONTRATO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

A mera alegação de venda casada é insuficiente para a comprovação dessa prática, especialmente se o contrato não possui previsão de vinculação a produtos ou serviços e, ainda, restou comprovada que a contratação se deu de forma autônoma, havendo dois contratos distintos, não havendo se falar em prática de ato ilícito.

Restando comprovada a contratação de curso e não restando caracterizada qualquer falha na prestação dos serviços, de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve a comprovação da contratação do curso
on-line
, de modo que inexiste venda casada, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece reforma, pois ao realizar a compra do produto houve a inclusão de valores relativos a um curso on-line, sem interesse.

Alegou que “ingressou com ação de obrigação de fazer c/c indenização em face da empresa de comércio de móveis, devido ao abuso de direito ao utilizar da aquisição do produto (bicicleta) pelo consumidor, momento o qual o Recorrido aproveitou-se da ignorância e da situação do Recorrente embutindo nas prestações a contratação de CURSO ONLINE, tendo nem sido requerido ou utilizado pelo consumidor”.

Sustentou que “a inclusão do CURSO ONLINE foi cobrada nas prestações da bicicleta, FRISA-SE, SEM SUA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO e sob total desconhecimento do correntista”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão, com restituição do valor pago e indenização por dano moral.

A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso e justificou que se encontra em fase de recuperação judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a alegação de venda casada não restou demonstrada, conforme trecho da sentença que cito:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que razão não assiste à parte autora.

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Nesse caso, verifico que a parte Requerente alega que a Requerida realizou a prática de venda casada, tendo incluído de forma deliberada um curso online na nota fiscal relativa a compra de uma bicicleta.

Sustenta o Requerente que não pretendia adquirir tal produto, bem como que o valor não condiz com a realidade anunciada pela Requerida, pois teria anunciado a venda de produtos em 10 parcelas sem juros, de modo que deveria pagar a quantia mensal de R$ 84,61, entretanto foram emitidos 12 boletos no valor de R$ 104,45.

A Requerida contesta todos os pedidos contidos na inicial e junta documentos.

Dos documentos juntados pela Requerida verifica-se que nenhuma razão assiste o Requerente, tendo em vista que constam daqueles documentos a assinatura do Requerente corroborando com a compra do curso online e da bicicleta no valor de R$ 1.200,00.

Desse modo não há que se alegar a prática de venda casada, vez que há concordância do Requerente com a compra do produto e não inclusão deliberada e unilateral por parte da Requerida.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico a prática de qualquer ato ilícito pela promovida, posto que restou comprovada a contratação do curso e a promovente não comprovou qualquer coação ou condicionamento no momento da contratação, de modo que não caracterizada a venda casada.

A mera alegação de venda casada é insuficiente para a comprovação dessa prática, especialmente se o contrato não possui previsão de vinculação a produtos ou serviços e, ainda, restou comprovada que a contratação se deu de forma autônoma, havendo contratos distintos.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020